Tribunal: STF
Processo: Súmula 676
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 676

A garantia da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "a", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também se aplica ao suplente do cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA).

[{"tipo": "topico", "texto": "Estabilidade provisória para membros titulares e suplentes da CIPA"}]